Tribunal: TJMT
Processo: 1037482-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037482-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), HELENITA GOMES MARTINS - CPF: 204.568.081-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ART. 1.012, § 3º, I, DO CPC). ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E
PROPTER REM
(CF, ART. 225, § 3º; LEI N. 6.938/1981, ART. 14, § 1º; SÚMULA 623/STJ). PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO, TERMOS DA SEMA E RELATÓRIOS TÉCNICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM AÇÕES DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL (SÚMULA 618/STJ). PRADA E ADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL (SIMCAR/PRA) A SER AVALIADA NO CUMPRIMENTO.
PERICULUM IN MORA
PONDERADO EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo à apelação interposta em Ação Civil Pública Ambiental, na qual a sentença (CPC, art. 487, I) confirmou tutela de urgência e impôs obrigações de não fazer (abstenção de uso produtivo de áreas desmatadas sem autorização, inclusive até validação do CAR), de fazer (apresentar e executar PRADA conforme Decr. Est. n. 1.491/2018,
arts
. 73 a 77, e art. 3º, § 2º, do Decr. Est. n. 262/2019), bem como condenações por dano material (R$ 96.885,28) e dano moral coletivo (R$ 20.000,00), averbação da sentença na matrícula (Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, “12”, c/c CPC, art. 109) e multa diária de R$ 1.000,00 limitada ao valor do dano material. A
A
gravante alegou ilegitimidade passiva por suposta transferência do imóvel e assunção do passivo ambiental por terceiro, inviabilidade de PRADA avulso diante do SIMCAR/PRA, ausência de prova pericial judicial, desproporcionalidade dos valores e risco de dano grave (multas, restrições e impactos econômicos).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se se encontram presentes os requisitos do art. 1.012, § 3º, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação; (
ii
) estabelecer se há ilegitimidade passiva em razão de promessa de compra e venda não registrada e acordo posterior aos fatos; (
iii
) determinar a suficiência dos autos de infração, termo de embargo e relatório técnico da SEMA/MT como prova do dano em sede sumária; (
iv
) avaliar, em juízo não exauriente, a alegada desproporcionalidade das condenações por danos material e moral coletivo; (v) verificar a repercussão da alegada impossibilidade técnica de PRADA “avulso” frente ao SIMCAR/PRA; (vi) sopesar o perigo de dano sob a ótica da tutela ambiental constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Para a concessão de efeito suspensivo à apelação (CPC, art. 1.012, § 3º, I) exige-se demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave; ausente a plausibilidade jurídica das teses recursais, o pedido não se justifica.

4.
Promessa de compra e venda sem escritura pública (CC, art. 108) e sem registro (CC, art. 1.245, caput e § 1º) não transfere a propriedade; acordo particular firmado após a data do desmatamento não afasta, em sede sumária, a legitimidade do anterior titular do imóvel.

5.
A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
(CF, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Súmula 623/STJ), alcançando proprietário ou possuidor à época do dano ou o atual, conforme a eleição do demandante.

6. O
Auto de Infração n. 22133348,
o
Termo de Embargo/Interdição n. 22134254 e
o
Relatório Técnico n. 040/2022/DUDRONDON/SEMA/MT gozam de presunção relativa de veracidade e comprovam, em cognição sumária, desmatamento a corte raso de 17,2263 ha de vegetação nativa, inclusive em área de
reserva legal; a inversão do ônus da prova é aplicável às ações de degradação ambiental (Súmula 618/STJ).

7.
O p
erigo da demora
, em matéria ambiental, é ponderado em favor da proteção do meio ambiente (CF, art. 225), prevalecendo a tutela do interesse difuso sobre impactos patrimoniais alegados em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação civil pública ambiental exige demonstração cumulativa da probabilidade de provimento e do risco de dano grave (CPC, art. 1.012, § 3º, I), o que não se caracteriza por alegações genéricas de onerosidade. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, solidária e
propter
rem
, não sendo afastada por promessa de compra e venda sem escritura e registro nem por acordo firmado após os fatos danosos (CF, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Súmula 623/STJ). 3. Autos de infração, termos de embargo e relatórios técnicos da SEMA têm presunção iuris tantum e, nas ações de degradação ambiental, aplica-se a inversão do ônus da prova (Súmula 618/STJ). 4. A exigência de PRADA deriva do dever de reparar o dano ambiental e a compatibilização com o SIMCAR/
PRA
deve ocorrer na fase de cumprimento, não servindo de fundamento para suspender a sentença. 5. Na ponderação do perigo de dano, deve prevalecer a proteção do meio ambiente, bem jurídico de natureza difusa e constitucionalmente assegurado.

________________________________-

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, caput e § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; CPC,
arts
. 1.012, § 3º, I, e 487, I; CC,
arts
. 108 e 1.245, caput e § 1º; Lei n. 6.015/1973, art. 167, II, “12”; CPC, art. 109; Decreto Estadual n. 262/2019, art. 3º, § 2º; Decreto Estadual n. 1.491/2018,
arts
. 73 a 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 623; STJ, Súmula n. 618; (ementa citada no voto) STJ,
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.06.2020,
DJe
17.06.2020; STF, RE 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; TJMT, N.U 1000037-36.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
,
interposto por
Helenita Gomes Martins, contra
a
decisão monocrática pro
lata
da pelo
Relator
, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à
A
pelação interposta nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000994-20.2022.8.11.0014, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Sustenta a
A
gravante que a decisão
recorrida
deixou de considerar a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §

3º, I, do Código de Processo Civil, ante o risco de grave dano decorrente da imediata eficácia da sentença, a qual confirmou liminar e impôs diversas obrigações de fazer, não fazer e de pagar.

Alega, como fundamento principal, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o atual proprietário do imóvel rural, Sr.
Valtuite
Alves de Souza, teria assumido expressamente a responsabilidade pelo passivo ambiental existente, mediante acordo homologado judicialmente, não sendo razoável ou exequível manter a recorrente no polo passivo, uma vez que não mais detém posse ou domínio sobre o imóvel atingido pelas obrigações ambientais.

Argumenta, ainda, a impossibilidade material e jurídica de cumprimento de algumas das obrigações impostas, notadamente a apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRADA – avulso, o qual, segundo parecer técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), somente pode ser apresentado em processo vinculado ao sistema SIMCAR, de titularidade do atual possuidor.

Aponta, também, que a sentença de primeiro grau carece de base técnica idônea para a fixação das indenizações por dano material e moral coletivo, tendo se baseado exclusivamente em auto de infração e termo de embargo, sem que tenha sido realizada prova pericial judicial, sendo os valores arbitrados supostamente desproporcionais à extensão do dano ambiental apurado.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, destaca-se a imposição de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor de R$ 96.885,28, valor correspondente à indenização por dano material, além da determinação de averbação da sentença na matrícula do imóvel e da suspensão da participação da agravante em linhas de financiamento público e concessão de benefícios fiscais, medidas que, segundo a recorrente, comprometem sua subsistência, na qualidade de pequena produtora rural.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, para que seja reformada a decisão monocrática e, por conseguinte, deferido o efeito suspensivo à apelação.

Contra
rrazões
ofertada
s
pelo

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso no id.
334120879
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Helenita Gomes Martins insurge-se contra a decisão prolatada pelo Relator que não concedeu efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível aviado por ela.

Consta dos autos originários que a

Petição, apresentada por Helenita Gomes Martins, busca a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível, por ela interposto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000994-20.2022.8.11.0014, julgou procedente o pedido inicial. Veja-se:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida;

CONDENAR a requerida HELENITA GOMES MARTINS, nas seguintes obrigações:

a) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

b) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) Espacializar e recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

d) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

e) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

f) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

g) Pagar indenização pelos danos ambientais materiais no valor de R$ 96.885,28 (noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos);

h) Pagar indenização pelos danos ambientais extrapatrimoniais (morais coletivos) no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Os valores das indenizações deverão ser atualizados monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e serão revertidos ao Fundo Estadual do Meio Ambiente ou a projetos de natureza ambiental aprovados pelo Ministério Público.

Determino, ainda, a averbação desta sentença na matrícula do imóvel, nos termos do art. 167, II, "12" da Lei nº 6.015/1973 c/c art. 109 do CPC.

Em caso de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor total dos danos materiais arbitrados nesta demanda, qual seja, R$ 96.885,28 (noventa e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos) sem prejuízo da responsabilização criminal por crime de desobediência e da incidência das medidas de apoio previstas no art. 84, §5° do CDC, revertendo-se o numerário ao Fundo Municipal do Meio Ambiente.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios, por ser o autor o Ministério Público.

Ao analisar o pleito, não
foi concedido
o efeito suspensivo requerido, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
Em que pese as alegações da Requerente, o efeito suspensivo pleiteado não deve ser concedido, uma vez que não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso por ela aviado.

Inicialmente, no que tange à alegada ilegitimidade passiva, não assiste razão à recorrente.

Verifica-se que o acordo firmado entre a Apelante e o Sr.
Valtuite
Alves de Souza, atual possuidor do imóvel rural objeto da lide, data de maio de 2022, ou seja, posterior à ocorrência do desmatamento ilegal constatado no procedimento administrativo ambiental. Desse modo, não há comprovação de que o domínio ou a posse do bem, à época do dano, tivesse sido efetivamente transferido ao terceiro, afastando, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado.

Além disso, a promessa de compra e venda colacionada aos autos, datada de 2015, tampouco possui eficácia jurídica para fins de afastar a legitimidade da recorrente, haja vista a ausência de escritura pública, requisito formal de validade exigido pelo art. 108 do Código Civil para negócios jurídicos que versem sobre direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta salários-mínimos. A ausência dessa formalidade, por si só, impede o reconhecimento da transferência da propriedade.

Assim, ainda que existente avença particular firmada entre as partes, a titularidade jurídica do imóvel permanecia com a Apelante no momento da suposta degradação, circunstância suficiente para manter a sua legitimidade passiva.

Ademais, consoante reiterada jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é de natureza objetiva, solidária e
propter
rem, recaindo sobre o proprietário ou possuidor do imóvel, à época do dano ou atualmente, conforme a eleição do demandante. Nesse sentido:

[...]

No que tange à alegada ausência de comprovação do dano ambiental, consta dos autos que o Inquérito Civil n. 000152-091/2022 foi instaurado a partir da lavratura do Auto de Infração n. 22133348, pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT, noticiando desmatamento ilegal a corte raso em área de 17,2263 hectares, entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, sendo 15,4111 ha fora de áreas de reserva legal e de preservação permanente, e 1,8152 ha dentro de área de reserva legal.

Tais fatos motivaram a lavratura do Termo de Embargo n. 22134254, lavrado em 17/02/2022, documentos que possuem presunção relativa de veracidade (iuris tantum), não elidida pela parte Apelante até o presente momento.

Outrossim, as medidas determinadas pelo Juízo de origem, quais sejam obrigações de não fazer, de recuperação ambiental, imposição de multa e indenizações por danos ambientais, guardam proporcionalidade com a gravidade da degradação apurada, notadamente por envolver supressão de vegetação nativa sem autorização, atingindo inclusive área de reserva legal, cuja proteção é de interesse difuso e constitucionalmente assegurada (CF, art. 225).

Por fim, quanto à suposta desproporcionalidade das indenizações e das medidas impostas, tais alegações envolvem dilação probatória e análise exauriente dos elementos de convicção constantes nos autos, matéria que não comporta exame aprofundado na estreita via do pedido de efeito suspensivo.

Assim, ausentes os pressupostos legais para a concessão da medida excepcional requerida, especialmente a probabilidade do direito invocado, impõe-se o indeferimento do pedido, mantendo-se a eficácia da sentença até o julgamento definitivo da apelação.

Nessa quadra, ausente um dos requisitos legais, é certo que o efeito suspensivo ao Recurso de Apelação, interposto pela Requerente, não deve ser concedido”.

D
a
decisão, Helenita Gomes Martins aviou o presente Recurso de Agravo Interno, sustentando, mais uma vez, as seguintes teses:

a. Ilegitimidade passiva, por já ter transferido a posse e propriedade do imóvel ao Sr.
Valtuite
Alves de Souza, que, inclusive, assumiu judicialmente a responsabilidade sobre eventuais passivos ambientais;

b. Impossibilidade material e jurídica de cumprimento das obrigações ambientais impostas, em razão da ausência de domínio ou posse atual sobre o bem objeto da lide;

c. Ausência de prova técnica quanto ao alegado dano ambiental, destacando que a sentença se baseou exclusivamente em autos de infração lavrados pela SEMA/MT, sem produção de prova pericial judicial;

d. Excessiva onerosidade e desproporcionalidade da condenação por danos materiais (R$ 96.885,28) e morais coletivos (R$ 20.000,00), que, segundo argumenta, desconsidera a realidade fundiária da região e os critérios técnicos definidos na legislação ambiental;

e. Desnecessidade e impossibilidade de apresentação de PRADA avulso, tendo em vista manifestação técnica da própria SEMA/MT, no sentido de que esse tipo de procedimento não é mais recepcionado, em razão da adesão ao SIMCAR/PRA;

f. Gravidade e irreversibilidade dos efeitos da sentença, caso mantida sua executoriedade imediata, a saber: bloqueio do uso econômico da propriedade, restrições à atividade rural, impossibilidade de financiamento, risco de imposição de multa diária e comprometimento de sua subsistência.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a Ação Civil Pública por Dano Ambiental foi ajuizada pelo
Parquet
em desfavor de Helenita Gomes Martins, enquanto proprietária do imóvel rural denominado "Estância LM", localizado na zona rural do município de Poxoréu/MT, realizou desmatamento a corte raso de 17,2263 hectares de vegetação nativa de cerrado, sendo 15,4111 hectares fora de área de reserva legal e área de preservação permanente, e 1,8152 hectares dentro de área de reserva legal, no período compreendido entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, sem autorização do órgão ambiental competente.

Ocorre que, c
onforme
já mencionado anteriormente,
a
responsabilidade por danos ambientais, no ordenamento jurídico pátrio, é objetiva, solidária e
propter
rem
, conforme preconiza o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81, em harmonia com o art. 225, § 3º, da Constituição Federal.

Reputa-se responsável todo aquele que, direta ou indiretamente, cause ou contribua para a degradação ambiental, sendo certo que essa obrigação tem natureza real, isto é, vincula-se ao bem e não exclusivamente à pessoa do causador do dano, conforme se depreende da Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em apreço, extrai-se dos autos que

o acordo firmado entre a Apelante e o Sr.
Valtuite
Alves de Souza, atual possuidor do imóvel rural objeto da lide, data de maio de 2022, ou seja, posterior à ocorrência do desmatamento ilegal constatado no procedimento administrativo ambiental. Por outro lado, a promessa de compra e venda colacionada nos autos originários, datada de 2015, não possui eficácia jurídica para afastar a
legitimidade
passiva da parte recorrente.

Conforme bem estabelece o art. 108 do Código Civil, os negócios jurídicos que tenham por objeto direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo exigem escritura pública como requisito de validade. A ausência dessa formalidade legal implica a nulidade do negócio, o que, por si só, obsta o reconhecimento da transmissão da propriedade, sendo certo que o domínio somente se perfectibiliza com o devido registro no cartório de imóveis competente, nos termos do art. 1.245,
caput
e § 1º, do Código Civil.

Assim, ainda que houvesse avença particular firmada entre o Apelante e terceiro, a titularidade do imóvel — para fins jurídicos e, em especial, de responsabilização ambiental — permanecia com o Recorrente à época dos fatos, razão pela qual não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Ademais, consoante já consolidado pela jurisprudência pátria, a obrigação de reparar o dano ambiental é
propter
rem
, o que significa dizer que recai sobre o proprietário ou possuidor do imóvel à época do dano, ou ainda sobre aquele que atualmente detém a titularidade, sendo solidária a responsabilidade entre o alienante e o adquirente, independentemente de culpa ou da origem do ato lesivo.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

Ementa: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. USO DE FOGO EM ÁREA RURAL SEM AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. ÁREA ANTROPIZADA E PASSÍVEL DE USO ALTERNATIVO DO SOLO. DESNECESSIDADE DE PRAD. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DOS PARTICULARES, UM PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em Exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental para impor obrigações de não fazer e de fazer, consistentes em abstenção de desmatamento com uso de fogo sem autorização e apresentação de plano de recuperação de área degradada (PRAD). II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade passiva do proprietário do imóvel rural arrendado; (
ii
) estabelecer se a nulidade do auto de infração administrativo inviabiliza a responsabilização civil; (
iii
) determinar a necessidade de apresentação de PRAD e eventual condenação por danos materiais, morais coletivos e intercorrentes. III. Razões de Decidir

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem, recaindo tanto sobre o proprietário quanto sobre o possuidor do imóvel, ainda que não detenham a posse direta à época do fato (STJ, Súmula 623).

A nulidade de auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, em razão da independência das esferas administrativa, civil e penal (CF, art. 225, § 3º).

A perícia técnica e o relatório da SEMA-MT atestam que a área atingida por queima irregular é antropizada e utilizada para pastagem desde 2002, situando-se em zona de uso alternativo do solo, não sujeita à recomposição in loco por PRAD.

A imposição de obrigação de recuperação ambiental em área consolidada afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impondo ônus excessivo sem correspondente benefício ambiental.

Não restou comprovado dano ambiental residual ou intercorrente, tampouco degradação relevante do patrimônio natural, razão pela qual não se justifica a indenização por dano material ou moral coletivo. IV. Dispositivo e Tese Recursos dos particulares, um parcialmente provido e o outro provido, para afastar a obrigação de apresentar PRAD. Recurso do Ministério Público desprovido. Tese de julgamento:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e
propter
rem, alcançando tanto o proprietário quanto o possuidor do imóvel, independentemente de quem tenha praticado o ato.

A nulidade do auto de infração administrativo não afasta a responsabilização civil ambiental, ante a independência entre as esferas administrativa, cível e penal.

Em área antropizada e passível de uso alternativo do solo, não se impõe a obrigação de recomposição ambiental por PRAD quando não verificado dano residual significativo.

O uso irregular do fogo, em área de uso alternativo do solo, sem supressão de vegetação nativa ou afetação a zonas protegidas, não gera, por si só, dever de indenização por danos materiais, morais coletivos ou intercorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei n. 12.651/2012,
arts
. 3º, VI, e 17; CPC, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 623; STJ,
AgInt
no
AREsp
1540341/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.06.2020,
DJe
17.06.2020; STF, RE 654833/AC (Tema 999), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 02.08.2019; STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022,
DJe
06.09.2022; TJMT,
ApCiv
1001352-20.2020.8.11.0025, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024. (N.U 1000037-36.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2025,
Publicado
no DJE 31/08/2025)

Com efeito, o artigo 225, § 3º, da Constituição Federal estabelece expressamente que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores à obrigação de reparar os danos causados, independentemente de outras sanções.

Ademais,
foi devidamente constatado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, conforme Auto de Infração n. 22133348, Termo de Embargo/Interdição n. 22134254 e Relatório Técnico de Inspeção n. 040/2022/DUDRONDON/SEMA/MT, a ocorrência de desmatamento a corte raso de 17,2263 hectares de vegetação nativa de cerrado, sendo 15,4111 hectares fora de área de reserva legal e área de preservação permanente, e 1,8152 hectares dentro de área de reserva legal.

Nesse diapasão, a par dos argumentos recursais, estou convencido que os relatórios técnicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA), os autos de infração e os termos de embargo e interdição comprovam de forma inequívoca a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), sem autorização do órgão competente.

Está, dessa forma, configurado o nexo causal entre a conduta
do
Agravante e o resultado danoso ao meio ambiente, surgindo a obrigação de reparação.

Nessa linha de intelecção, convém destacar que os autos de infração e os relatórios técnicos elaborados por servidores públicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental.

Trata-se de presunção relativa, que admite prova em contrário, mas que transfere ao autuado o encargo probatório.

Ademais, em matéria ambiental, é admissível a inversão do ônus da prova em favor do meio ambiente, em razão da aplicação do princípio da precaução e da natureza difusa do bem jurídico tutelado.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 618, que dispõe: “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

No que tange à alegação de excessiva onerosidade e desproporcionalidade das condenações por danos materiais e morais coletivos, observo que os valores fixados a título de reparação pelos danos ambientais (R$ 96.885,28) e de indenização por danos extrapatrimoniais coletivos (R$ 20.000,00) não se revelam, de plano, destoantes dos parâmetros adotados por este Tribunal em casos de similar gravidade e extensão da degradação ambiental.

A jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que os valores fixados a título de indenização devem atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, considerando a extensão do dano, sua natureza e os efeitos produzidos sobre o bem jurídico tutelado, no caso, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, com previsão constitucional expressa de proteção prioritária (art. 225,
caput
, da CF/88).

Ainda que o
quantum
indenizatório possa ser objeto de reavaliação futura, entendo que a análise aprofundada da eventual desproporcionalidade demanda o reexame do conjunto probatório e do mérito da apelação, o que é incompatível com o juízo provisório exigido para a concessão de efeito suspensivo. Assim, a matéria poderá ser
mais bem
enfrentada quando do julgamento definitivo do recurso, em sede colegiada, não sendo o caso, neste momento, de deferimento da medida pleiteada.

Quanto ao argumento relacionado à impossibilidade técnica de apresentação do PRADA de forma avulsa, com base em manifestação da SEMA/MT no sentido de que o procedimento deve tramitar exclusivamente por meio do sistema SIMCAR/PRA, entendo que essa circunstância, embora mereça análise no momento oportuno, não constitui óbice capaz de infirmar, desde já, a necessidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença.

Isso porque a exigência de recuperação da área degradada é decorrência lógica do dever de reparar o dano ambiental (Lei n. 6.938/81, art. 14, § 1º), sendo certo que eventuais entraves administrativos poderão ser avaliados durante a fase de cumprimento de sentença, com vistas à sua compatibilização com a realidade fática e normativa vigente.

Nesse contexto, a mera alegação de inviabilidade técnica ou burocrática não afasta, por si só, a presunção de legitimidade da decisão judicial prolatada
, tampouco evidencia plausibilidade jurídica suficiente para justificar a suspensão de seus efeitos.

Por fim, no que se refere à suposta gravidade e irreversibilidade dos efeitos da sentença, como o bloqueio do uso econômico da propriedade, restrições ao exercício da atividade rural, risco de imposição de multa diária e comprometimento da subsistência da Agravante, ressalto que, em matéria ambiental, o perigo de dano deve ser analisado sob perspectiva inversa, ou seja, em favor da proteção do meio ambiente, conforme reiteradamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, diante do princípio da prevalência do interesse público ambiental, que encontra respaldo direto no art. 225 da Constituição Federal.

Com efeito, as medidas impostas na sentença, ainda que de natureza restritiva, visam tutelar um bem jurídico indisponível e de interesse difuso, cujo restabelecimento
,
em caso de degradação contínua
,
pode se tornar irrecuperável, razão pela qual a preservação do meio ambiente deve prevalecer, neste momento processual, sobre eventuais impactos patrimoniais alegados pela parte agravante.

Sendo assim, entendo que os fundamentos expostos no Agravo Interno não se mostram suficientes para infirmar os pressupostos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo à apelação, razão pela qual mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos
, remetendo-se a análise mais aprofundada das teses defensivas ao julgamento do recurso principal.

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de A
gravo Interno interposto por Helenita Gomes Martins
, para manter inalterada a
decisão unipessoal constante no id. 325276388.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026